Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-87.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ITCMD. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.895.486/DF (Tema 1074), diz respeito aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem unicamente acerca do arrolamento sumário, não sendo essa a hipótese dos autos, eis que se trata de ação de inventário, com a presença de incapaz (art. 610, caput, CPC).
2. Considerando que o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD foi realizado de forma parcelada e que os apelados obtiveram certidão tributária positiva com efeitos de negativa, o que, à luz do art. 206 do CTN, equipara-se à certidão negativa de débitos, tenho por atendida a condição imposta no art. 654 do CPC para fins julgamento da partilha.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.